Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-27.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003633-27.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZETE BOIKO DA ROSA DIAS - CPF: 004.713.821-16 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA LIMPA NOME – MECANISMO EXTRAJUDICIAL –
PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A prescrição não extingue a obrigação de natureza civil, mas, apenas impede o ajuizamento de ação pelo credor para a respectiva cobrança, razão pela qual não há óbice para que o credor adote providências extrajudiciais para a cobrança de seu crédito.

2.
O sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELIZETE BOIKO DA ROSA DIAS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Nulidade da Dívida cumulada com Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais, ajuizada em face da
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da justiça gratuita, sua exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do diploma processual, está suspensa.

Em suas razões recursais (id. 164041463 – págs. 1 a 28), a requerente, ora apelante, narra que, ajuizou a presente demanda, objetivando a inexigibilidade por prescrição.

Aduz que dívidas prescritas não podem ser cobradas, principalmente por meios vexatórios e prejudiciais como o Acordo Certo.

Menciona que o registro de cobrança, por sites de amplo acesso público como o Acordo Certo e Serasa Consumidor, de dívida já extinta gera, no mínimo, constrangimento indevido ao consumidor.

Discorre sobre o serviço do Acordo Certo e sistema Serasa Limpa Nome, afirmando que é uma plataforma de cobrança.

Narrados esses fatos, sustenta que, diante da ameaça da requerida, ora apelada, judicializar a sua cobrança, deve ser declarada a prescrição do débito.

Ainda, aduz que, mesmo que se entenda que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, esta cobrança não pode ocorrer através da inclusão do devedor em bancos de órgãos de proteção ao crédito, principalmente pela plataforma Serasa Limpa Nome.

Salienta que a cobrança extrajudicial vexatória, com o lançamento indevido do seu nome em bancos de dados, constituiu, por si só, ofensa à sua honra, de modo que faz jus ao pedido de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 164041480 – págs. 1 a 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Nulidade da Dívida cumulada com Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais, ajuizada por ELIZETE BOIKO DA ROSA DIAS em face da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, diante da ameaça da requerida, ora apelada, judicializar a sua cobrança, deve ser declarada a prescrição do débito.

Ainda, aduz que, mesmo que se entenda que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, esta cobrança não pode ocorrer através da inclusão do devedor em bancos de órgãos de proteção ao crédito, principalmente pela plataforma Serasa Limpa Nome.

Salienta que a cobrança extrajudicial vexatória, com o lançamento indevido do seu nome em bancos de dados, constituiu, por si só, ofensa à sua honra, de modo que faz jus ao pedido de indenização por danos morais.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a prescrição que não extingue a obrigação de natureza civil, mas, apenas impede o ajuizamento de ação pelo credor para a respectiva cobrança, razão pela qual não há óbice para que o credor adote providências extrajudiciais para a cobrança de seu crédito.

No que diz respeito à tese de cobrança vexatória, esta Câmara possui o entendimento de que o sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que, embora a dívida esteja prescrita, não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral.

Assim foi decidido no seguinte julgado, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.

(N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)”

Destaco que, apesar da argumentação recursal, a requerente, ora apelante, não comprovou que a proposta de acordo registrada no sistema virtual impactou negativamente em sua pontuação de crédito (score).

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023